Tribunal: TJMT
Processo: 0013528-70.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013528-70.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINICKER CESAR ZAQUEMAEL DA COSTA - CPF: 045.648.181-80 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), LUCAS ARMANDO BARRETO PEDROSO DA SILVA - CPF: 037.644.361-82 (APELANTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MARCA AGRICOLA DISTRIBUIDORA DE PECAS (VÍTIMA), MANOEL PEREIRA (VÍTIMA), DIELRRY LUCREDSON CASTILHO DE SOUZA - CPF: 006.997.601-51 (VÍTIMA), ROBSON DE OLIVEIRA VARGAS - CPF: 023.629.981-69 (VÍTIMA), VINICIUS ROSEMBERG MARTINS PEREIRA - CPF: 023.639.421-59 (VÍTIMA), WENDEL BASAGLIA BARBOSA - CPF: 632.858.941-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS ARMANDO BARRETO PEDROSO DA SILVA - CPF: 037.644.361-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013528-70.2015.8.11.0042

APELANTE: LINICKER CESAR ZAQUEMAEL DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CP ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, NA FORMA DO ART. 70,
CAPUT
, POR 6 (SEIS) VEZES – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA NA ÚLTIMA ETAPA DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIFICATIVAS CONCRETAS PARA AUMENTO DE ACORDO COM A SÚMULA 443 DO STJ – PENA MANTIDA – 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O juiz de primeiro grau motivou em dados concretos a adoção de fração de aumento de pena, pela incidência de duas majorantes – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo –, justificando o incremento acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 443 do STJ.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013528-70.2015.8.11.0042

APELANTE: LINICKER CESAR ZAQUEMAEL DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Linicker Cesar Zaquemael da Costa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por seis vezes, na forma do art. 70,
caput
, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, detraída em 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias pelo período de sua prisão preventiva, ficando sua sanção definitiva em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa, nas razões de apelação, postula a redução
da fração de aumento aplicada na última etapa dosimétrica de 3/8 (três oitavos) para 1/3 (um terço), pela incidência de duas majorantes, com o consequente redimensionamento da sanção definitiva. Pretende, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça, alegando a falta de capacidade financeira para arcar com as custas processuais
(id. 207014214).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (id. 207014223).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento da apelação (id. 210062169).

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013528-70.2015.8.11.0042

APELANTE: LINICKER CESAR ZAQUEMAEL DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Linicker Cesar Zaquemael da Costa
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por seis vezes, na forma do art. 70,
caput
, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, detraída em 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias pelo período de sua prisão preventiva, ficando sua sanção definitiva em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa pleiteia, em síntese, a redução da fração de aumento aplicada na última etapa dosimétrica de 3/8 (três oitavos) para 1/3 (um terço), pela incidência de duas majorantes, com o consequente redimensionamento da sanção definitiva. Pretende, também, o deferimento da gratuidade de justiça, alegando a falta de capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Do apenamento
:

Depreende-se da sentença invectivada que, na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Na etapa intermediária, presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, I), a pena manteve-se inalterada, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, considerou ausentes causas diminuição e aplicou as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, na fração de 3/8 (três oitavos), resultando na pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao concurso formal, exasperou a pena em 1/2 (metade), tendo em vista a quantidade de vítimas (6x), impondo a sanção definitiva de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Em relação ao aumento à última etapa de fixação da pena, sem razão a defesa ao postular o redimensionamento, uma vez reconhecida a
presença de 2 (duas) causas de aumento de pena – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – e aplicou a fração de 3/8 (três oitavos), com base em fundamentação concreta e apontando a gravidade da conduta perpetrada.

Sob essa perspectiva, é certo que o julgador de primeiro grau poderia ter aplicado uma majorante na primeira fase de fixação da pena como circunstância judicial negativa e a remanescente como causa de aumento na terceira etapa, todavia, ao deixá-las somente para última fase, justificou a fração mais gravosa, tal como preconizado na Súmula 443 do STJ:
“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Com efeito, ressai do édito judicial invectivado a seguinte motivação:

(...) denoto que foram reconhecidas 02 (duas) causas de aumento de pena, quais sejam: que: a) o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo e b) em conjunção de esforços por mais de uma pessoa e com divisões de tarefas entre os criminosos (as vítimas foram abordadas por três assaltantes, um deles entrou primeiro disfarçando de cliente, posteriormente levantou da cadeira, sacou uma arma de fogo da cintura e anunciou o assalto, em seguida entrou mais dois assaltantes, enquanto um deles ficava na vigia das vítimas, os outros faziam o recolhimento dos bens; enfim todos eles estavam motivados pelo mesmo desejo criminoso, agindo articuladamente e em divisão de tarefas, assim compreendidas na abordagem das vítimas de forma ameaçadora e violenta, no recolhimento das “res”, como também no elemento surpresa, que seria o meliante responsável por vigiar a movimentação no entorno e dar suporte logístico para eventual auxílio aos comparsas que executavam diretamente na ação criminosa, de modo criar as condições favoráveis para o êxito da empreitada e da fuga.

O § 2º do artigo 157 do Código Penal aduz que "A pena aumenta-se de um terço até metade" quando o agente incorre em qualquer situação ali prevista. Nesse caso, dado ao concurso de causas de aumento, há que se observar o que a seguir se expõe.

Inicialmente, vale transcrever o que dispõe a Súmula 443 do STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. De acordo com o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento de pena, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente. Também, de acordo com o entendimento jurisprudencial amplamente pacificado, quando as circunstâncias do caso em concreto assim autorizarem, pode a pena exacerbar acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Observe-se que ambas as causas de aumento possuem um mesmo patamar. Assim, a meu sentir, há que se observar as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual tenho que a aplicação do aumento mínimo de 1/3 se mostra em descompasso com as particularidades do caso, dada a necessidade de maior reprovabilidade. Além disso, é certo que em razão a presença de duas ou mais pessoas praticando o crime, dificulta em muito qualquer tipo de reação por parte das vítimas.

Como reforço ao que afirmado no parágrafo precedente, justifica-se o aumento acima do mínimo legal o fato dos réus ter incorrido em duas situações distintas, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. Ora, se o agente ao incorrer em apenas uma daquelas situações previstas no § 2º do artigo 157 do CP já ensejaria no aumento da pena em um terço, não se revela razoável aplicar o mesmo patamar ao agente que incorre em duas ou mais situações ali descritas.

Desse modo, adotando entendimento jurisprudencial, entendo que o aumento a ser imposto deve ficar acima do mínimo legal, sendo a fração de 3/8 (três oitavos) a indicada para o caso.

Nesse sentido: (...) Considerando-se a existência de 02 (duas) causas de aumento de pena dentre as previstas no § 2º, do artigo 157, do Código Penal, e, fundamentando-se concretamente a sua exasperação, correta a decisão do magistrado sentenciante que majorou a sanção do apelante em fração intermediária, acima do mínimo legal de um terço (1/3), aumentando-a em 3/8 (três oitavos), para cada um dos delitos, consoante preconiza a Súmula nº 443, do STJ. (...) (TJGO, APELACAO CRIMINAL 282451-25.2004.8.09.0134, Rel. DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, 1A CAMARA CRIMINAL, julgado em 19/04/2012, DJe 1083 de 18/06/2012).

Diante do que restou exposto, no momento da dosimetria da pena, será aplicado o aumento de 3/8 (três oitavos). (...)

Conforme se observa da leitura do fragmento acima reproduzido, o magistrado de primeiro grau fundamentou a majoração da pena na fração de 3/8 (três oitavos) na última etapa de fixação da pena, tendo em vista a gravidade concreta das condutas, por ter sido o crime perpetrado por três agentes armados, situação, essa, que impossibilitou qualquer reação de defesa por parte das vítimas.

Da isenção das custas judiciais
:

Por derradeiro, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos.

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
. 3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Destacamos.

À vista do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, nego PROVIMENTO ao apelo de
Linicker Cesar Zaquemael da Costa
, mantendo inalterados os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024